Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725162-43.2021.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WILLAMI LEITAO LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por WILLAMI LEITAO LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 35530268, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante e deu provimento à apelação interposta pelo embargado, para reformar a r. sentença vergastada, a fim de permitir os descontos de amortização de débitos oriundos de empréstimos descontados diretamente em conta corrente e livremente pactuados pelo consumidor, deixando de aplicar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35841293, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de junho de 2022 às 17:44:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora